Tribunal: TJSP
Processo: 2182507-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação mandamental. Regime de substituição tributária. Pretensão voltada a suspensão da aplicação do convênio ICMS no 72/2019. Decisão recorrida que indeferiu pedido de liminar para determinar referida suspensão. Superveniência de sentença. Perda de Objeto. Recurso prejudicado.